Tribunal: TJDFT
Processo: 0718002-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718002-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARIA SPE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: REGITON LUIZ MILITAO DE MENEZES AGRAVADO: FABIO HENRIQUE VIEIRA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SANTA MARIA SPE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo 16a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença 0711596-33.2021.8.07.0001, pela qual indeferido o pedido de penhora de percentual do salário auferido pelo agravado, reconhecida a impenhorabilidade porque de natureza salarial. Eis a decisão: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por SANTA MARIA SPE LTDA em desfavor de DROGARIA PHARMAVIEIRA EIRELI, FABIO HENRIQUE VIEIRA SOARES. O Credor requer a penhora de percentual do salário auferido pelo Executado junto à Secretaria de Estado de Saúde do DF. É o relatório. Decido. O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” Portanto, o salário percebido pelo Executado junto à Secretaria de Estado de Saúde do DF se trata de verba impenhorável, razão pela qual indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório conforme determinado na decisão id. 181714655. Ficam as partes intimadas.” (ID 232566477 dos autos de origem). A agravante narra: “Trata-se de cumprimento de sentença em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, na qual o Agravado figura como fiador. A dívida supera R$ 37.500,00, atualizada até março de 2025. Apesar de diligências no RENAJUD e outros sistemas, localizou-se apenas um veículo Honda/Civic 2021, que estava alienado fiduciariamente, cujo prazo de término das parcelas estava previsto para 19/04/2025. Após nova tentativa de penhora, constatou-se que o bem havia sido transferido a terceiros, caracterizando fraude à execução, nos termos do art. 792, IV e §1o do CPC, em evidente ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, I do CPC). Diante disso, e considerando que o Agravado é servidor público com remuneração bruta de R$ 17.262,05 e líquida de R$ 12.190,06, requereu-se a penhora de 30% do salário líquido, o que foi indeferido sob fundamento da impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC.” - ID 71557113, pp. 2/3. Alega que “o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1.874.222/DF), fixou orientação no sentido de que é válida a penhora de parte dos vencimentos quando não comprometida a dignidade do devedor, mesmo fora das hipóteses alimentares. Esse entendimento atual da jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade do salário, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.” - ID 71557113, pp. 4/5. Diz que “a penhora de 30% sobre a remuneração líquida de R$ 12.190,06 corresponde a R$ 3.657,02, valor que não compromete a subsistência do devedor, mas assegura a efetividade da jurisdição. Motivo pelo qual a decisão combatida deverá ser reformada.” - ID 71557113, p. 13. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo: “A probabilidade do direito está fundamentada nas razões de recurso. O prejuízo pela não atribuição do efeito suspensivo da decisão é o fato de que o juízo de piso já determinou ao arquivamento provisório dos autos , antes mesmo do decurso de prazo para recurso, se mostrando, portanto, razoável atribuir-se efeito suspensivo a fim de que seja suspenso o processo até ulterior decisão neste recurso de agravo.” - ID 71557113, p. 13. E requer: “Pelo exposto, é o presente para requerer se digne Vossa Excelência a receber o presente agravo, na modalidade de instrumento, deferindo-se o efeito suspensivo a fim de determinar a suspensão da execução até ulterior julgamento deste recurso de agravo. Requer, em seguida, seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta e os documentos que desejar. Ao final, requer-se desta Egrégia Turma seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão a quo, deferindo-se a penhora de 30% da remuneração do executado Fábio Henrique Vieira Soares, CPF no 997.344.971-87, a ser realizada diretamente na fonte pagadora (Secretaria de Estado de Saúde do DF), expedindo-se o respectivo ofício ao órgão.” - ID 71557113, pp. 13/14 Preparo regular (ID 71564532). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Conforme relatado, agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de penhora de percentual do salário auferido pelo agravado, este reconhecido como impenhorável por ser verba de natureza salarial. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. E este Tribunal, acompanhando o entendimento fixado pelo STJ, reconhece que a impenhorabilidade das verbas salariais não é absoluta, sendo possível a constrição também para pagamento dos débitos não alimentares, quando assegurada a subsistência do devedor e de sua família e demonstrada que sua renda bruta mensal é superior ao montante definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. É certo que ainda pende de solução no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, o Tema 1230, no qual se discute “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.”. Contudo, como tal questão jurídica ainda não foi resolvida pelo STJ, a segurança jurídica impõe a observância da jurisprudência até agora aplicada por aquela Corte (acompanhada por esta Corte) que admite a possibilidade, em caráter excepcional, de mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar quando isto não significar prejuízo subsistência do devedor e de sua família. Segundo o contracheque acostado aos autos (02/2025 – ID 71557123), o agravado aufere como servidor público rendimento bruto mensal de R$ 17.262,05 (valor líquido de R$ 12.190,06), renda muito superior ao que se tem definido por este Tribunal para admitir a mitigação da verba salarial para pagamento de dívida não alimentar (5 salários mínimos). Verifica-se que a renda do agravante, em princípio, permite suportar constrição mensal em percentual inferior ou igual a 30% do montante líquido, sem representar riscos a sua subsistência digna. Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora